Tribunal: TJMMG
Processo: 2000044-56.2026.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000044-56.2026.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000106-64.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 05/05/2026 Publicação: 13/05/2026 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – LEGALIDADE – GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL MILITAR – PACIENTE FORAGIDO POR LONGO PERÍODO – CAPTURA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – RISCO CONCRETO DE EVASÃO – REVELIA EM OUTRO PROCESSO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PROCESSUAIS – MAUS-TRATOS E ABUSO DE AUTORIDADE NO CAMBIAMENTO – ALEGAÇÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a ação de habeas corpus. Participou do julgamento o desembargador convocado James Ferreira Santos. RELATÓRIO Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrada pela advogada Andréa Vanessa de Araújo em favor de Valter Martins da Silva, aspirante a oficial da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), atualmente acautelado na Unidade Prisional do 40º Batalhão de Polícia Militar (BPM). A impetrante aponta como autoridade coatora o juiz de direito militar titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, insurgindo-se contra a manutenção da prisão preventiva decretada nos autos da Medida Cautelar n. 2000106-64.2024.9.13.0001, vinculada à Instrução Provisória de Deserção n. 2000079-81.2024.9.13.0001. Em suas razões iniciais, a impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, argumentando que a prisão do paciente é desprovida de base fática e jurídica. Afirma que a suposta deserção se baseia em premissas falsas, pois o militar possuía atestados médicos válidos que justificariam sua ausência entre os dias 26/01/2024 e 04/02/2024. Aduz que o paciente apresentou um atestado de 30 dias em 26/01/2024, complementado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 por outro de 45 dias em 02/02/2024, e que a Administração Militar teria sido devidamente cientificada. Ressalta, ainda, que o militar estava de folga em datas específicas dentro desse intervalo, o que afastaria o dever de comparecimento ao serviço e, consequentemente, a configuração do crime de deserção. Questiona a legalidade do decreto prisional, alegando que foi expedido sem provocação do Ministério Público e sem a demonstração de perigo concreto à ordem pública ou à disciplina militar. O contexto fático que originou a custódia remonta ao início do ano de 2024. Conforme informações do corregedor da PMMG e da autoridade coatora, o militar gozou férias entre 02/01/2024 e 17/01/2024, mas não se reapresentou na data prevista, limitando-se a enviar mensagem eletrônica mencionando um atestado de 90 dias. Tal atestado não foi homologado pela Junta Central de Saúde em 26/01/2024, em razão da ausência do militar na perícia médica obrigatória. Diante da impossibilidade de localizar o paciente em seus endereços cadastrados e dos indícios de ocultação deliberada, o juízo de origem decretou a prisão preventiva em 21/02/2024, com fundamento no artigo 255, alínea "d", do Código de Processo Penal Militar, visando assegurar a aplicação da lei penal militar. Após permanecer em local incerto por mais de dois anos, o paciente foi capturado em 30/03/2026, na cidade de Guaratinguetá/SP, por policiais militares daquela localidade. A captura foi comunicada a esta Justiça Militar, tendo sido informado que o paciente foi inicialmente recolhido em unidade prisional de São Paulo antes de ser recambiado, em 02/04/2026, para Minas Gerais, onde passou a cumprir a custódia no 40º BPM, no município de Ribeirão das Neves. No curso deste habeas corpus, a defesa protocolou petição intermediária no Evento 19, na qual alega a ocorrência de graves violações à integridade física do paciente durante o transporte interestadual realizado pela Corregedoria da PMMG. Segundo a narrativa, o militar teria viajado por mais de 10 horas algemado de forma excessivamente apertada e em posição forçada, o que teria causado inflamações e dores intensas nos punhos e braços, fazendo com que necessitasse de atendimento médico e prescrição de medicamentos anti-inflamatórios. Com base nesses fatos, a impetrante requereu o relaxamento da prisão por abuso de autoridade e a realização de exame de corpo de delito. O pedido de medida liminar foi apreciado pelo desembargador plantonista, que o indeferiu no Evento 9, por não vislumbrar, em cognição sumária, o constrangimento ilegal alegado, destacando que a prisão preventiva foi fundamentada na ocultação do militar. Posteriormente, o pedido de dilação probatória e o novo pleito de soltura formulado no Evento 19 foram igualmente indeferidos no Evento 21, sob o fundamento de que o rito do habeas corpus é sumário e não admite a produção de provas complexas, como perícias ou oitivas de testemunhas. A autoridade apontada como coatora prestou informações no Evento 24, esclarecendo que a manutenção da prisão do paciente se revela necessária não apenas pela gravidade do crime de deserção e pela longa fuga do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 paciente, mas também pelo fato de o militar ser réu em outro processo criminal (Autos nº 2000602-93.2024.9.13.0001), no qual já foi declarada sua revelia, e pelo fato de haver risco de fuga e descumprimento de obrigações processuais. Tais elementos, segundo o magistrado de primeiro grau de jurisdição, reforçam o risco de nova evasão e a inadequação de medidas cautelares diversas. Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça com atuação neste eg. Tribunal apresentou parecer no Evento 32, opinando pela denegação da ordem, sob o argumento de que a prisão preventiva foi precedida de representação da Corregedoria e está devidamente fundamentada no risco à aplicação da lei penal, visto que o paciente se ocultou por longo período, além disso, é réu em outro processo criminal no qual foi declarado revel, sendo imperiosa, portanto, a manutenção da custódia cautelar diante do risco de fuga. No Evento 35, a advogada impetrante apresentou manifestação processual nominada de "Contrarrazões ao Parecer da Procuradoria de Justiça Militar". Tal manifestação é atípica, pois não há previsão de tais contrarrazões no rito procedimental do habeas corpus. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente habeas corpus. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos e dos argumentos deduzidos pela impetrante, entendo que a presente ação deve ser julgada improcedente. No mérito, a análise da pretensão recursal exige a verificação da legalidade da Instrução Provisória de Deserção (IPD) e da constituição do próprio crime militar em questão. O crime de deserção está tipificado no artigo 187 do Código Penal Militar (CPM) como a conduta do militar que se ausenta, sem licença, da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de oito dias. Trata-se de crime militar próprio e de natureza permanente, cuja consumação ocorre no nono dia de ausência injustificada, após o transcurso do chamado prazo de graça. A insurgência da impetrante sustenta-se na tese de que a ausência do paciente estaria amparada por atestados médicos de 30 e 45 dias, o que retiraria a tipicidade da conduta por inexistência de ausência "sem licença". No entanto o exame detido dos documentos acostados aos autos, especialmente das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e pela Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), revela um cenário distinto. No âmbito das instituições militares, a justificativa de cuidados com a saúde para o afastamento do serviço não se opera automaticamente com a simples apresentação de documento subscrito por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 médico particular. Conforme as normas administrativas militares, a validade de tais atestados depende obrigatoriamente da homologação por junta médica oficial da corporação. No caso em apreço, o militar encaminhou mensagem eletrônica informando sobre um atestado de 90 dias, porém, de forma deliberada, não compareceu à perícia médica agendada pela Junta Central de Saúde (JCS) para o dia 26/01/2024. Ao se furtar ao exame pericial obrigatório, o paciente impediu que a Administração Militar verificasse a veracidade e a extensão de sua alegada incapacidade, o que tornou sua ausência juridicamente injustificada. Dessa forma, a conduta do paciente em não se submeter à perícia oficial e permanecer afastado de sua unidade por período superior a oito dias configurou, em tese, a prática do crime de deserção. O Termo de Deserção lavrado possui natureza de instrução provisória e goza de presunção de legitimidade e veracidade, servindo como instrumento hábil para amparar a prisão do desertor e fornecer os indícios de materialidade necessários para a ação penal. A recusa em comparecer à junta oficial afasta a boa-fé e evidencia a intenção de se furtar aos deveres militares. Além disso, a alegação de que o paciente estaria de folga em datas intercaladas dentro do período de ausência (dias 27/01, 28/01, 03/02 e 04/02) é irrelevante para descaracterizar o crime a ele imputado. Uma vez que o militar iniciou o período de ausência injustificada e não homologou o atestado médico, o prazo da deserção flui continuamente. A existência de folgas regulamentares pressupõe que o militar esteja em situação regular de serviço; o militar que já se encontra na condição de "ausente" ou "foragido" não pode se beneficiar de escalas de descanso para interromper a contagem do prazo de graça ou a permanência do crime de deserção. Portanto, não se vislumbra ilegalidade na constituição da IPD ou na lavratura do Termo de Deserção, uma vez que o paciente deu causa à situação de irregularidade ao não se apresentar para a perícia médica oficial e permanecer em local incerto por longo período de tempo. Inexiste, pois, prova, de plano, da atipicidade da conduta que autorize o reconhecimento de nulidade na fase administrativa. Resta cristalina, portanto, a regularidade da IPD. No que tange à manutenção da custódia cautelar, verifica-se que o decreto de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente observa rigorosamente os ditames legais e constitucionais. No âmbito do Direito Processual Penal Militar, a segregação antecipada não possui caráter punitivo, mas, sim, cautelar, destinando-se a garantir a eficácia do processo e a proteção de bens jurídicos fundamentais à vida militar, notadamente a hierarquia e a disciplina. A análise do caso demonstra o pleno preenchimento dos requisitos previstos no artigo 255 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), com especial destaque para a segurança da aplicação da lei penal militar. Conforme os documentos acostados, o paciente permaneceu na condição de foragido por mais de dois anos, tendo sua captura ocorrido apenas em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 30/03/2026, no Estado de São Paulo, após a decretação da preventiva em 21/02/2024. Tal comportamento evidencia um risco concreto e atual de nova evasão caso o militar seja posto em liberdade, uma vez que sua conduta pretérita demonstra nítida intenção de se furtar à ação da Justiça. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a fuga prolongada do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão cautelar. Veja-se: 1. A gravidade concreta da conduta e a fuga prolongada do acusado justificam a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 2. A fuga do réu é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme jurisprudência do STJ e STF. (RHC n. 210.861/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.) Ademais, as informações prestadas pela autoridade coatora trazem elemento de extrema relevância para a aferição do periculum libertatis: o paciente é réu em outro processo criminal (Autos nº 2000602-93.2024.9.13.0001), no qual já teve sua revelia declarada em razão de não ter sido localizado. O registro de revelia e o descumprimento sistemático de obrigações processuais em diferentes feitos reforçam a tese de que a liberdade do militar compromete a instrução criminal e a própria autoridade das decisões judiciais. Portanto, a decisão que decretou a prisão preventiva não padece de ilegalidade, estando devidamente fundamentada no artigo 255, alínea "d", do CPPM. A manutenção da custódia é medida necessária e proporcional diante da gravidade da conduta e do elevado risco de fuga, não se vislumbrando, por ora, qualquer alteração fática que autorize a soltura do paciente. A impetrante fundamenta a concessão da ordem, outrossim, na suposta ocorrência de maus-tratos e abuso de autoridade durante o transporte interestadual do paciente, de São Paulo para Minas Gerais. Alega a impetrante que o militar permaneceu algemado de forma excessiva por mais de dez horas, o que resultou em lesões físicas que ensejaram atendimento médico e prescrição de medicamentos anti-inflamatórios. Diante desses fatos, requer o relaxamento da prisão por flagrante ilegalidade no cumprimento da medida cautelar. Todavia cumpre registrar que o rito do habeas corpus, por sua própria natureza constitucional e processual, revela-se manifestamente inadequado para a apuração de tais alegações. O writ é uma ação de natureza mandamental e rito sumário, que exige para o seu conhecimento a apresentação de prova pré-constituída da ilegalidade alegada. Não se admite, no domínio desta estreita via, a dilação probatória, a realização de perícias técnicas complexas ou a oitiva de testemunhas para reconstruir fatos ocorridos durante a execução de um ato administrativo ou policial. A verificação de eventual excesso no uso de algemas ou eventual constatação de agressões físicas demanda uma instrução contraditória aprofundada. Seria necessário confrontar o depoimento dos policiais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 responsáveis pelo transporte, analisar os registros da viatura e submeter o paciente a exame de corpo de delito por perito oficial. Tais providências são típicas da fase de instrução de um Inquérito Policial Militar (IPM) ou de uma ação penal específica por abuso de autoridade, não podendo ser transpostas para o julgamento deste habeas corpus. Além disso, é imperioso estabelecer a distinção jurídica entre a legalidade do título prisional (o decreto judicial de prisão preventiva) e a legalidade das condições de sua execução (o modo como o preso foi transportado ou custodiado). Eventuais irregularidades ou excessos cometidos por agentes estatais durante o cumprimento de um mandado de prisão, embora graves e passíveis de punição administrativa, civil e penal, não possuem o condão de anular retroativamente um decreto judicial que preenche todos os requisitos do artigo 255 do CPPM. Conforme já salientado na decisão do Evento 21, as alegações de tratamento degradante referem-se à execução da custódia e, caso comprovadas, ensejam a responsabilização dos agentes envolvidos, mas não tornam a prisão preventiva – fundamentada na ocultação do desertor e no risco à aplicação da lei penal – intrinsecamente ilegal. A nulidade da prisão, nos termos da Súmula Vinculante nº 11, refere-se ao ato processual viciado, mas não impede a manutenção da segregação se os fundamentos cautelares concretos persistirem e forem independentes do vício alegado. Impende registrar que a advogada impetrante apresentou, no Evento 35, manifestação processual nominada de "Contrarrazões ao Parecer da Procuradoria de Justiça Militar". Cumpre salientar que a referida peça processual não possui absolutamente qualquer amparo legal, constitucional ou regimental no rito sumário e especialíssimo da ação de habeas corpus. A apresentação de tal documento traduz um agir processual anômalo que demonstra inescusável desconhecimento da sistemática processual penal e da legislação de regência por parte da causídica impetrante. No rito do remédio heroico, o Ministério Público atua na inafastável condição de custos legis (fiscal da lei), manifestando-se por derradeiro antes do julgamento pelo órgão colegiado, não existindo qualquer previsão legal para réplica, tréplica ou "contrarrazões" da defesa em face do parecer ministerial, motivo pelo qual não foi objeto de apreciação por este relator. Por tais razões, julgo improcedente a ação de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelos mesmos fundamentos, acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para julgar improcedente a ação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de maio de 2026. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator